Tribunal: TJSP
Processo: 1025442-74.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
r no 1010/2007 não estavam no exercício de função permanente – Pretensão ao enquadramento no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Impossibilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025442-74.2019.8.26.0554; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:

SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PEB II - Professores que por ocasião da publicação da Lei Complementar no 1010/2007 não estavam no exercício de função permanente – Pretensão ao enquadramento no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Impossibilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025442-74.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
ANDRÉ SEVERINO DA SILVA, MARISTELA MARIA GOMES DA SILVA,
ALESSANDRA DE MORAES LIMA e ADRIANA ICLEIA SILVA LA TORRACA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI THOMAZ E
DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20025 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1025442-74.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES: ANDRÉ SEVERINO DA SILVA E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Erica Matos Teixeira Lima
AM
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
PEB II -
Professores que por ocasião da publicação da Lei
Complementar no 1010/2007 não estavam no exercício de
função permanente Pretensão ao enquadramento no Regime
Próprio
de
Previdência
dos
Servidores
Públicos.
Impossibilidade.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 723/729 que julgou improcedente os pedidos
deduzidos na inicial e por conseguinte, julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Diante da sucumbência, condenou os requerentes
ao pagamento das custas, das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios sucumbenciais do patrono adverso, fixados por
equidade em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC,
observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3o do mesmo diploma,
por serem beneficiários da justiça gratuita.
Apelam os autores pela inversão do julgado (fls.
732/740).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
contrariado (fls. 745/752).
É o relatório.
Os autores são Professores de Educação Básica II,
lotada no Quadro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
ocupante de função-atividade e pleiteiam enquadramento como “Categoria
F”, defendendo se enquadrar na hipótese do artigo 2o, § 2o da Lei
Complementar no 1010/2007, para alcançar inclusão no RPPS e obrigar a
Fazenda do Estado ao recolhimento das contribuições previdenciárias para
a SPPREV e não INSS.
É dos autos que o objetivo comum é passar a
gozar de estabilidade e direito a participar do processo avaliatório anual e
também que o reconhecimento de suas razões possibilitam a anulação das
portaria de dispensas posteriores ao 02/06/2007, onde haverá de ser
considerado todo o período em que deixou de trabalhar como de efetivo
exercício, por terem sido contratados à égide da Lei 500/74 para
ministração de aulas eventuais e nos termos do artigo 10 do Decreto
24948/1986.
Referem que a partir da vigência da Lei
Complementar no 1010/2007, foram enquadrados na categoria “I” que fora
transformada em categoria “O” com a publicação da Lei Complementar no
1093/2009, quando deveriam terem sido enquadrados na categoria “F”, já
que seu vínculo com a administração é anterior a 02/06/2007.
A Lei Complementar Estadual no 1.010/2007
criou a entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Públicos (SSPREV) e, em seu artigo 2o estabeleceu os seus segurados:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM
do Estado de São Paulo, administrados pela
SPPREV: I - os titulares de cargos efetivos, assim
considerados os servidores cujas atribuições,
deveres e responsabilidades específicas estejam
definidas em estatutos ou normas estatutárias e
que tenham sido aprovados por meio de concurso
público de provas ou de provas e títulos ou de
provas de seleção equivalentes; II - os membros
da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos
termos do artigo 42 da Constituição Federal. § 1o
- Aplicam-se as disposições constantes desta lei
aos servidores titulares de cargos vitalícios,
efetivos e militares, da Administração direta e
indireta, da Assembleia Legislativa, do Tribunal
de Contas do Estado e seus Conselheiros, das
Universidades, do Poder Judiciário e seus
membros, e do Ministério Público e seus
membros, da Defensoria Pública e seus membros.
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício
de função permanente, inclusive de natureza
técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste
artigo, são titulares de cargos efetivos os
servidores ativos e inativos que, até a data da
publicação desta lei, tenham sido admitidos com
fundamento nos incisos I e II do artigo 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 500, de 13 de novembro de 1974. § 3o - O
disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos
servidores que, em razão da natureza permanente
da função para a qual tenham sido admitidos,
estejam na mesma situação ali prevista.
Assim, somente os professores em exercício de
função permanente nos termos da Lei n° 500/74 na ocasião da entrada em
vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/2007, ou seja, em
02/06/2007, são segurados da SPPREV e classificados na categoria “F”.
Os documentos juntados aos autos demonstram
que em 02.06.2007 os autores não estavam em exercício de função
permanente nos termos da Lei n° 500/74. A admissão nos termos do
artigo 10 do Decreto n° 24.948/86 é em caráter eventual, e não
permanente, conforme segue:
“Artigo 10.o - Para a regência de classe ou
ministração de aulas nos impedimentos eventuais
de titular de cargo ou de ocupante de função-
atividade a série de classes de docentes, por
período de 01 (um) ate 15 (quinze) dias,
inocorrendo a substituição de que trata o Artigo
3.° ou inexistindo estagiários, poderá haver
admissão de docente, nos termos do Artigo 1.°,
inciso I, da Lei n. 500, de 13 de novembro de
1974, através de Portaria Especial de Admissão. §
1. ° - A admissão de docente, de que trata o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"caput" deste artigo, será feita nos dias em que
ocorrer o impedimento do titular de cargo ou
ocupante de função-atividade. § 2. ° - Para o
cálculo da retribuição pecuniária será considerada
a soma do número de horas efetivamente
ministradas por dia em que o docente exerceu a
substituição. § 3.° - A retribuição pecuniária por
hora
prestada
a
título
de
substituição,
corresponderá a 1 % (um por cento) do valor
fixado na Tabela III da Escala de Vencimentos 5,
instituída pelo Artigo 1.° da Lei Complementar n.
247, de 6 de abril de 1981, para o padrão inicial
da classe de Professor I, Professor II e Professor
III, conforme a habilitação mínima exigida. § 4.° -
No final de cada ano, a unidade escolar onde
houve a prestação de serviço, nos termos deste
artigo, expedirá Atestado de Frequência do qual
deverá constar de forma discriminada, os dias em
que o servidor foi admitido como docente,
durante cada mês”.
Assim, trata-se de admissão excepcional, para
curto período de 01 até 15 dias, que só ocorre nos dias de impedimento do
titular de cargo ou ocupante de função-atividade.
A eventualidade dessa admissão faz com que não
haja exercício de função permanente, de forma que os autores não
alcançam o enquadramento pretendido, ou seja na categoria “F”.
Ainda que os autores tivessem mantido vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior com o Estado, deve ser aplicada a legislação ao tempo da
readmissão, conforme a regra do “tempus regit actum”
Em que pese o fato de terem prestado serviços por
períodos diversos e interrompidos, não há prova de que na data da Lei
Complementar no 1010/2007 estivessem no regular exercício de função
permanente.
A função exercida era precária de caráter
eventual e somente ocorria quando ausente o titular do cargo ou
função-atividade, o que reforça o caráter de sua mera eventualidade,
com objetivo de suprir temporariamente, diante de eventos previsíveis
ou não, nunca superiores a 15 dias, mas para necessidade de
continuidade da atividade administrativa do Estado.
Contudo ser de conhecimento que o regime
previdenciário e a estabilidade dos docentes de Categoria “F” e Categoria
“O” são mesmo distintos, a regra é a de que os contratados antes de
02/06/2007 enquadram-se na categoria “F”, são vinculados ao RPPS
(SPPREV), gozam de impossibilidade de dispensa por desnecessidade de
serviço e tem prioridade no processo de atribuição de aulas, e os
contratados posteriormente a 02/06/2007 são enquadrados na Categoria
“O”, vinculados ao RGPS (INSS), sem estabilidade e sem concorrência ao
processo de atribuição de aulas, isso porque é a precariedade do exercício
da atividade e não sua natureza permanente, no momento em que se
realiza a contratação é que define o caráter do vínculo a ser mantido
com o Estado.
A contratação na forma do artigo 10 do Decreto
24.948/1986, o qual veio para disciplinar as substituições nos
impedimentos legais dos integrantes do quadro do magistério é, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título precário, excepcional, eventual e os professores oriundos desta
contratação e que por ocasião da publicação da Lei Complementar no
1010/2007 que não estavam no exercício de função permanente não podem
pretender tratamento que a lei não lhes confere, por entender ser a data da
vigência da Lei nova que define o caráter do vínculo, quando este já
estava definido.
Portanto, demonstrada a ausência de vínculo
permanente com o Estado, impossível o enquadramento pretendido pelos
apelantes e de rigor a manutenção integral da r.sentença por seus próprios
argumentos.
Por fim, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025442-74.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes: André Severino da Silva, Maristela Maria Gomes da Silva,
Alessandra de Moraes Lima e Adriana Icleia Silva La Torraca
Apelado: Estado de São Paulo
VOTO VENCIDO No 39.949
Ouso divergir do entendimento manifestado pela Excelentíssima
Desembargadora Relatora Isabel Cogan.
Os autores, professores estaduais admitidos para ministração
eventual de aulas, de acordo com o art. 10 do Decreto Estadual no 24.948/86, isto
é, nos termos do art. 1o, I, da Lei Estadual no 500/74, foram enquadrados pela
Administração no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pretendem seu
enquadramento no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos
(RPPS), com base no §2o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.010/07.
A LCE no 1.010/07, que dispôs sobre a criação da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos, dispôs, em seu art. 2o, o seguinte:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São
Paulo, administrados pela SPPREV:
I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os
servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específicas estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias
e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção
equivalentes;
II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos
termos do artigo 42 da Constituição Federal.
§ 1o - Aplicam-se as disposições constantes desta lei aos
servidores titulares de cargos vitalícios, efetivos e militares, da
Administração direta e indireta, da Assembléia Legislativa, do
Tribunal de Contas do Estado e seus Conselheiros, das
Universidades, do Poder Judiciário e seus membros, e do
Ministério Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus
membros.
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função
permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do
disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos efetivos
os servidores ativos e inativos que, até a data da publicação
desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e
II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
§ 3o - O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos servidores
que, em razão da natureza permanente da função para a qual
tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali prevista.
(g.n).
O quê a LCE no 1.010/07 estabeleceu foi que os servidores
estaduais admitidos nos termos da Lei Estadual no 500/74, até a data de sua
entrada em vigor (até 2.6.2007), seriam considerados segurados do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, administrado pelo SPPREV. Em
contrapartida, os admitidos pela primeira vez após referida data, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadrados no Regime Geral de Previdência Social (INSS).
Sendo notória e rotineira a prática da Administração de dispensar
o servidor temporário para tão logo readmiti-lo, o propósito da LCE 1.010/07 foi
o de amparar esses servidores, que já estavam legitimamente admitidos e
integrados ao sistema previdenciário estadual, como se depreende do art. 44 da
Lei 500/74.
Segundo decisão do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
em
julgamento
da
Argüição
de
Inconstitucionalidade
no
0237716-
97.2011.8.26.0000, de Relatoria do Desembargador Oliveira Santos (j.
15.02.2012), a lei em comento apenas estabeleceu um marco (antes e depois de
sua vigência) para definir o regime previdenciário dos contratados pela Lei 500,
sem romper abruptamente com o sistema anterior em que já estavam inseridos,
sob pena de violar direitos adquiridos, pois não se pode olvidar que o
desligamento do sistema próprio de previdência para o regime geral interfere
com direitos, inclusive de cunho patrimonial que se acumulam no tempo.
No presente caso, sendo que os apelantes já exerciam suas
atividades de magistério antes da edição da LCE 1.010/07, lhes assiste o direito
pleiteado.
Sobre a questão, o Exmo. Des. José Luiz Gavião de Almeida,
analisando caso semelhante, na Apelação no 0004331-12.2012.8.26.0032, bem
elucidou a questão:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, a apelante fora admitida nos termos da
lei no 500/74. Assim passou a ser dispensada e admitida, na
sequência dos anos. Em 1.05.2007 lhe foram atribuídas três
hora-aulas semanais “em caráter de substituição” da
professora que fora designada para atuar como Vice-Diretora
de Escola no período de 02 a 31.05.2007 (fls. 16-verso), sendo
que os trabalhos cessaram em 01.06.2007 (fls. 38).
Poucos dias depois a recorrente voltou a ser admitida na função
de PEB II em 18.06.2007, por meio da Portaria no 0379/2007
(fls. 17), ou seja, após a vigência da lei complementar no
1.010/07.
Ainda que a apelante não estivesse prestando serviços ao
Estado quando da edição da lei complementar estadual no
1.010/07, o vínculo com a Administração nunca foi rompido,
esteve sim suspenso, isto ao longo dos anos e na satisfação do
interesse daquela.
A situação da recorrente não é a de quem ingressa no serviço
público após a lei complementar no 1.010/2007, sim a de
servidora pública temporariamente afastada e que retorna ao
exercício da mesma função (PEB II).
Recorda-se que ante a estabilidade da servidora, ainda que
frágil, ao Estado era vedado dispensá-la.
Os professores são uma classe trabalhadora desprestigiada.
Aceitar a manobra do Estado para encerrar a estabilidade
excepcional e retirar pouco daquilo que lhes era garantido,
seria compactuar com a desvalorização da classe.
Mais, a hipótese dos autos é exemplo do abuso do poder do
Estado, no admitir e demitir, ano após ano. Se não tem
intenção de prejudicar acaba prejudicando. Se não chega a
constituir ato ilícito, a prática usada não deixa de ser abusiva,
expressa sentido egoístico, de economia para um e prejuízo do
outro.
Assim, reforma-se a sentença de primeiro grau, garantindo-se à
autora a situação funcional antes ocupada (“F”), condenando-
se a requerida a pagar eventuais reflexos pecuniários
decorrentes do reenquadramento, respeitada a prescrição
quinquenal, com juros de mora a contar da citação e correção
monetária desde quando devidos, nos termos da Tabela Prática
para Débitos Judiciais deste Tribunal, conforme recente
uniformização do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.1 (...)
A adoção de entendimento diverso não se mostra razoável, sob
1 3a Câmara de Direito Público, j. 15/09/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de violação de direitos adquiridos e de, aos poucos, alijar do sistema
previdenciário estatal todos aqueles contratados pela Lei 500 até a edição da LC
1.010/07, já que, de alguma maneira, tais servidores sempre terão uma última
admissão após referida lei.
Ressalte-se que a admissão para ministração eventual de aulas,
de acordo com o art. 10 do Decreto Estadual no 24.948/86, trata-se de admissão
nos termos do art. 1o, I, da Lei Estadual no 500/74 e, portanto, dentro da hipótese
equiparadora prevista na Lei Complementar no 1.010/07.
Por outro lado, a norma do art. 2o, §2o, da LCE no 1.010/07 não
equiparou os exercentes de função-atividade aos servidores titulares de cargos
públicos, para todos os fins, mas apenas para fins previdenciários, caso
contrário, ofenderia o disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.
É o que ficou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade já
mencionada, cuja ementa dispõe da seguinte maneira:
Arguição de Inconstitucionalidade. Acórdão da C. 7a Câmara de
Direito Público, tendo por objeto o disposto no art. 2o, §§ 2o e 3o,
da Lei Complementar n° 1010/07, que teria alçado à condição
de titular de cargo efetivo o contratado pela Lei 500/74, sem o
indispensável concurso público. INOCORRÊNCIA. Lei que
disciplinou o regime próprio de previdência, incluindo os
ocupantes de função atividade admitidos até a sua edição, sem
qualquer ofensa ao art. 37, II, especialmente por não se
subsumirem aos casos previstos no § 13, do art. 40, da CF.
Arguição improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, aos autores também se aplica o disposto nos
artigos 43 e 44 da LCE 1.010/07, os quais vedam “a possibilidade de dispensa
imotivada, pelo Estado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos
até a publicação desta lei, com fundamento na Lei no 500, de 13 de novembro de
1974”, inclusive a dispensa a critério da Administração no caso de cessação da
necessidade do serviço, prevista no art. 35, inc. III, da referida Lei 500/74.
Da mesma maneira, quanto à pretensão de aplicação do art. 1o
das Disposições Transitórias da LCE no 1.093/09, que assegura “aos servidores
ocupantes de funções de docente abrangidas pelo disposto no § 2o do artigo 2o
da Lei Complementar no 1.010, de 1o de junho de 2007” (categoria “F”), como
piso, a “atribuição de carga horária equivalente a 12 (doze) horas semanais de
trabalho, composta por 10 (dez) horas em atividades com alunos e 2 (duas)
horas de trabalho pedagógico na escola, em atividades coletivas”.
No mesmo sentido, jurisprudência deste E. Tribunal:
Ação ordinária Apelação Professora contratada nos termos da
lei no 500/74 Reclassificação para categoria "F" e alteração do
regime previdenciário
Admissibilidade
Não houve
interrupção do vínculo anterior, mas suspensão e no interesse da
Administração
Enquadramento alterado para a condição
anterior, qual seja, categoria "F" e vinculação ao RPPS (Regime
Próprio de Previdência Social) Sentença reformada Recurso
provido. (Apelação no 0004331-12.2012.8.26.0032, Relator(a):
José Luiz Gavião de Almeida; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
15/09/2015; Data de registro: 18/09/2015) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO
MEDIATO.
MÉRITO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
MAGISTÉRIO ESTADUAL. Servidora inicialmente admitida para
a função de Professores da Educação Básica II (PEB II), nos termos
da Lei no 500/74 antes da entrada em vigor da Lei Complementar
no 1.010/07, sem perda do vínculo. Reconhecimento do direito de
permanência no regime previdenciário próprio dos servidores
(RPPS), que integrava por ocasião do advento da Lei
Complementar no 1.010/07. Reenquadramento da servidora nos
termos do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da LC 1.010/07. Manutenção da
sentença. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o
artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no
2.180/01. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da
Lei n. 11.960/09. Declaração prospectivas aplicável às hipóteses de
precatórios já expedidos ou pagos. Termo inicial. Juros de mora.
Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em
que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no
1000049-40.2015.8.26.0053, Relator(a): José Maria Câmara
Junior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 09/09/2015; Data de registro:
09/09/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
Admissão nos termos da lei no 500/74. Professora que almeja o
correto enquadramento funcional de PEB I para PEB II, com a
manutenção como docente vinculada ao regime próprio da
previdência dos servidores públicos (SPPREV), mesmo após
alteração de seu enquadramento. Restando demonstrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição de servidor quando da publicação da LC n° 1.010/07, o
fato de passar a desempenhar as funções de PEB II, após o advento
da referida lei não causa ruptura do vínculo funcional, uma vez que
a impetrante pertencia ao quadro da Administração Estadual. Os
professores exercem função de natureza permanente e por isso
devem ser submetidos ao regime próprio de previdência social,
não importando as ocasionais interrupções do vínculo, para
cuja renovação o Estado não pode deixar de observar a ordem
de preferência que decorrem dos concursos públicos em que
foram aprovados. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(Apelação
no
0034797-28.2009.8.26.0053,
Relator
Ronaldo Andrade; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 11/08/2015; Data de
registro: 19/08/2015) (g.n.)
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL.
Participação de professor no Regime Geral de Previdência Social.
Direito dos servidores reconhecido para permanência no regime
previdenciário próprio dos servidores (RPPS), do qual já fazia
parte em razão do advento da Lei Complementar no 1.010/07.
Servidores inicialmente admitidos para a função de Professores da
Educação Básica I (PEB I), categoria “F” nos termos da Lei no
500/74 antes da entrada em vigor da Lei Complementar no
1.010/07, sem perda do vínculo. Incidência do artigo 2o, §§ 2o e 3o,
da referida lei. Reconhecimento dos pressupostos da impetração.
Direito líquido e certo. Sentença reformada. Concessão da
segurança. (Apelação no 0017096-54.2012.8.26.0019, Rel Des.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, j. 19.02.2014)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. Apelantes
que exercem atividade de docente junto a rede estadual de ensino e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após requererem o afastamento foram readmitidos nos termos da
Lei n. 500/74, mas já em vigor a Lei Complementar no 1.010/07.
Apelantes que devem ser reenquadrados na categoria “F”, com
vínculo com a SPPREV. Não houve configuração de quebra de
vínculo com o Estado. Evidencias que os fatos narrados ocorreram
por motivo de solução de continuidade. Recurso provido
(Apelação no 0048192-19.2011.8.26.0053, Rel. Des. MARCELO
BERTHE, j. 16.12.2013)
Apelação cível. Professores da rede pública estadual de ensino.
Admitidos nos termos da lei no 500/74. Pretensão a manutenção do
vínculo funcional na categoria F e da permanência no regime
próprio da previdência dos servidores públicos (SPPREV), com
fulcro no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual
1.010/2007, com todos os direitos daí advindos. Inocorrência de
ruptura do vínculo funcional. Os professores exercem função de
natureza permanente, por isso, devem ser submetidos ao regime
próprio de previdência social, não importando as ocasionais
interrupções do vínculo, para cuja renovação o Estado não pode
deixar de observar a ordem de preferência que decorrem dos
concursos públicos em que foram aprovados. Precedentes.
Sentença reformada. Pretensão que é procedente. Recurso provido.
(Apelação no 0006204-52.2010.8.26.0053, Rel. Des. Ronaldo
Andrade, j. 26.11.2013)
Por outro lado, ressalte-se não ser possível a pretendida
“indenização”, decorrente do fato de terem permanecido desligados do serviço
público, sob pena de enriquecimento sem causa.
Por conseguinte, entendo ser de rigor a reforma da sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgar a ação parcialmente procedente, reconhecendo o direito dos autores ao
reenquadramento na categoria “F”, com os efeitos daí decorrentes, apostilando-se
como exercido sob Categoria “F” todo o período de trabalho efetivamente
prestado, desde a vigência da Lei Complementar no 1.010/2007, não abarcado
pela prescrição quinquenal.
Diante
da
sucumbência
recíproca,
aplica-se,
para
fins
sucumbenciais, o disposto no art. 86, caput, do CPC, arcando cada parte pela
metade das custas e despesas processuais, condenando-as ao pagamento da verba
honorária para a parte ex adversa no patamar mínimo sobre o valor da
condenação, a ser apurada posteriormente (art. 85, §3o e §4o do CPC), observada
a gratuidade judiciária concedida aos autores.
Isto posto, dava parcial provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
138CB2A5
9
18
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
139B68B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025442-74.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.